Tribunal: TJMT
Processo: 1013415-15.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013415-15.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINA DE MORAES - CPF: 825.643.101-68 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE E CONTA POUPANÇA PESSOA FÍSICA E DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS ASSINADOS – ADMISSÃO DA PARTE AUTORA NA FASE DE IMPUGNAÇÃO DE QUE É CORRENTISTA DO RECLAMADO - ALTERAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PELA PARTE RECLAMADA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Marina de Moraes
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamante e negou-lhe provimento.

Sustenta a embargante a ocorrência de erro material na decisão embargada, afirmando a ausência de contratação de empréstimo junto ao reclamado, bem como a inexistência de litigância de má-fé, visto não ter alterado sua narrativa.

Ao final, requer a alteração do julgado.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão anexada no id. 153769174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
O demandado, por sua vez, alega a regularidade da negativação, em razão da inadimplência pela reclamante,
anexando aos autos telas sistêmicas, extratos bancários, CTPS, bem como contratos de abertura de conta-corrente e conta poupança pessoa física e de adesão a produtos e serviços, devidamente assinados
(ids. nos 131438232, 131438234/131438238).

(...)

Insta ressaltar que,
em sede de impugnação, a reclamante afirma que é correntista junto ao Banco reclamado
.

Entretanto, não é razoável a autora sustentar a tese de que simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima contratação de serviços e,
posteriormente, em momento inoportuno alterar os fatos narrados para discutir a relação jurídica
.

(...)

Ademais, não há provas de eventual vício de vontade (consentimento) quanto à contratação dos serviços, ônus que incumbia à parte autora.

Ressalte-se que,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
. (...)

Logo, o reclamado desvencilhou de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo da parte autora.

Diante disso, foi negado
provimento ao recurso interposto pela parte autora para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Desse modo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023